Tribunal: TJSP
Processo: 2081294-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Agravo interno. Recurso interposto contra despacho que concedeu prazo adicional para apresentação de documentos comprobatórios da alegada necessidade de gratuidade processual. Mero despacho impulsionador do processo. Despacho sem conteúdo decisório, do qual não cabe recurso. Art. 1.001 do CPC. Agravo interno desprovido.